Tribunal: TJSP
Processo: 1006987-53.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação de indenização por danos material e moral. Sentença de improcedência. Recurso dos autores. Preliminar. Alegação de que o equipamento instalado pela ré pudesse causar o incêndio não conhecida. Inovação recursal. Mérito. Autores que não cumpriram com as previsões contratuais. Ré não informada a respeito do evento que pudesse ter comprometido o equipamento localizador. Notificação do furto

Ementa:
Ação de indenização por danos material e moral. Sentença de improcedência. Recurso dos autores. Preliminar. Alegação de que o equipamento instalado pela ré pudesse causar o incêndio não conhecida. Inovação recursal. Mérito. Autores que não cumpriram com as previsões contratuais. Ré não informada a respeito do evento que pudesse ter comprometido o equipamento localizador. Notificação do furto feita mais de três horas após a ciência da ocorrência. Autores que impediram a prestação dos serviços contratados. Culpa exclusiva do consumidor. Art. 14, §3o, inciso II do CDC. Impossibilidade de imposição à ré o dever de compra dos documentos. Impossibilidade de condenação da ré à indenização por danos material ou moral. Sentença mantida. Honorários recursais. Recurso desprovido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085644
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006987-53.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROBERTO
VERAS FELICIANO SILVA, é apelada CAR SYSTEM ALARMES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, na parte conhecida. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 43654
Apelação Cível No: 1006987-53.2019.8.26.0007
Comarca: São Paulo
Apelante: Roberto Veras Feliciano Silva
Apelado: Car System Alarmes LTDA
Ação de indenização por danos material e
moral.
Sentença
de
improcedência.
Recurso dos autores. Preliminar. Alegação
de que o equipamento instalado pela ré
pudesse causar o incêndio não conhecida.
Inovação recursal. Mérito. Autores que não
cumpriram com as previsões contratuais.
Ré não informada a respeito do evento que
pudesse ter comprometido o equipamento
localizador. Notificação do furto feita mais
de três horas após a ciência da ocorrência.
Autores que impediram a prestação dos
serviços contratados. Culpa exclusiva do
consumidor. Art. 14, §3o, inciso II do CDC.
Impossibilidade de imposição à ré o dever
de
compra
dos
documentos.
Impossibilidade de condenação da ré à
indenização por danos material ou moral.
Sentença mantida. Honorários recursais.
Recurso desprovido na parte conhecida.
Roberto Veras Feliciano Silva e Vera Lucia
Feliciano ajuizaram ação de indenização por danos
material e moral contra Car System Alarmes LTDA. O d.
Juiz de Primeiro grau julgou a ação improcedente e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenou o autor às custas sucumbenciais e honorários
advocatícios [fls. 142/144]. Insatisfeitos, os autores
apelam, pugnando pela integral procedência da ação [fls.
146/165]. Após, vieram as contrarrazões [fls. 172/180].
Recurso processado, em seguida.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de indenização por
danos material e moral em decorrência da não
localização de veículo para o qual os autores contrataram
o serviço de localização e bloqueio da ré. Alegam os
autores que as chamas que consumiram o veículo
poderiam ter sido causadas pelo próprio aparelho
localizador
instalado
pela
ré.
Defendem
a
responsabilidade da ré pela não localização do veículo.
Pugnam pela integral procedência da ação, para que a ré
seja condenada à indenização por danos materiais
(prejuízo pela perda do carro e lucros cessantes) no valor
total de R$52.000,00 e por dano moral no valor de
R$49.960,00.
O recurso é parcialmente conhecido e, na
parte conhecida, desprovido. Explica-se.
Preliminarmente,
cabe
reconhecer
a
inovação recursal no que tange às teses de que o
equipamento instalado pela ré pudesse ter causado as
chamas e que o furto do veículo impediu a produção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
laudo pericial para averiguar tal possibilidade.
Tais argumentos não foram trazidos aos
autos quando da inicial, momento oportuno para sua
manifestação, nos termos do art. 319, inciso III, do CPC:
“Art. 319. A petição inicial indicará: (...)
III - o fato e os fundamentos jurídicos do
pedido; (...)”
Também não foram mencionados em réplica, quando aceitável a dedução de novos
argumentos, desde que lastreados nos documentos
levantados pelo réu em sua contestação.
Assim, o recurso não merece conhecimento
neste aspecto.
Quanto ao mérito, nota-se que o centro da
questão limita-se à análise da eventual culpa exclusiva
do consumidor ou a responsabilidade da ré pela não
localização e recuperação do veículo e do seu dever de
comprar os documentos do automóvel dos autores.
Cabe reconhecer o caráter consumerista da
relação travada entre as partes. Isto pois há clara
subsunção da situação fática ao quanto previsto pelo art.
2o do CDC, caput:
“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou
jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
destinatário final”.
Ressalta-se, ainda, que o contrato firmado
entre as partes estabelece obrigação de meio, não de fim,
conforme indicado pela Cláusula 7, §4o [fls. 28].
Com tanto em vista, passa-se à análise dos
pontos relevantes para a análise do caso em tela.
O contrato firmado entre as partes dispõe,
em
sua
Cláusula
11a,
nomeada
“Obrigações
do
Contratante”, que:
“11.4 É obrigação do CONTRATANTE a
imediata comunicação do furto ou roubo à CONTRATADA
e às autoridades competentes. (...)
11.7
é
obrigação
do
CONTRATANTE
comunicar a CONTRATADA sobre eventuais reparos
mecânicos ou elétricos que sujeitar (sic) o veículo
protegido, decorrente do desgaste natural, viagens
longas,
intempéries,
acidentes,
pois
todas
estas
circunstâncias podem resultar em vício no funcionamento
do Sistema” [fls. 30].
Tais cláusulas não são abusivas, pelo
contrário, demonstram-se completamente compatíveis e
aceitáveis dado o objeto do contrato: a emissão de
“sinais destinados ao bloqueio e/ou rastreio do veículo
protegido” [fls. 28]. Garantem o bom funcionamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equipamento e a maior eficácia na prestação dos serviços
de rastreio.
Da análise do caso em tela, conclui-se que
os autores falharam com tais obrigações contratuais.
Conforme as provas carreadas aos autos, o
autor Roberto Veras Feliciano Silva não comunicou a ré a
respeito do fogo que teria consumido o veículo, como
seria necessário em decorrência da Cláusula 11, §7 do
contrato.
Também
faltou
em
comunicar
a
ré
imediatamente sobre o furto, conforme a Cláusula 11,
§4. Em realidade, conforme demonstrado pela ré, o autor
Roberto contatou o Helpdesk para informar o furto às
22:13, narrando que tomara conhecimento do furto às 19
horas. Logo, houve mais de três horas entre o
conhecimento do furto e a notificação da ré.
Isto posto, logrou êxito a ré em comprovar a
culpa
exclusiva
do
consumidor,
demonstrando
a
subsunção do caso em tela ao quanto previsto no art. 14,
§3o, inciso II, do CDC.
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente
da
existência
de
culpa,
pela
reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos.
(...)
§ 3° O fornecedor de serviços só não será
responsabilizado quando provar:
(...)
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro”.
Deste modo, não há como responsabilizar a
ré pela não localização nem determinar que compre os
documentos do veículo.
Por
estes
mesmos
fundamentos,
não
subsistem os pedidos de indenização por danos material
e moral.
A ré cumpriu com seus deveres contratuais
dentro do quanto possível no caso em tela, sendo certo
que a conduta dos réus impediu a recuperação do
veículo, como acima demonstrado.
Não houve conduta ilícita por parte da ré
nem é caso de responsabilidade objetiva. Por isso,
impossível reconhecer que a ré tenha causado dano
material ou moral aos autores.
Assim,
mantém-se
integralmente
a
r.sentença de Primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Majora-se a honorária para 15% do proveito
econômico obtido pelo réu (R$ 101.960,00 fls. 12), nos
termos do artigo 85, parágrafos 2o e 11o, do Código de
Processo Civil, observado o disposto no artigo 98,
parágrafo 3o do mesmo diploma legal, em virtude do
trabalho adicional realizado pelo causídico da parte
vencedora.
Ante o exposto, o recurso é conhecido em
parte e, na parte conhecida, desprovido.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica